Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS EM NOME DA CORRENTISTA. DESCONTOS EM CONTA. SUSPENSÃO MANTIDA. ASTREINTES. MONTANTE SUFICIENTE E COMPATÍVEL.
1. A insuficiência de fundamentos para mitigar a falha do serviço bancário impõe a suspensão dos descontos realizados em conta e das medidas de cobrança originários de empréstimos contratados, aparentemente, de forma fraudulenta em nome do correntista.
2. Deve permanecer inalterada as astreintes arbitradas de forma suficiente e compatível com a obrigação, bem como com prazo razoável para cumprimento do preceito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.